Tribunal: TJSP
Processo: 3002037-82.2013.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS (MÉDICO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE) – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS (EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO E EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE) ÀS SANÇÕES CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Matéria preliminar, arguida nas

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS (MÉDICO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE) – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS (EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO E EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE) ÀS SANÇÕES CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais, apresentadas pela parte corré (Ademir Alves Lindo), rejeitada. 2. Impossibilidade da apresentação de emenda ao recurso de apelação, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 3. No mérito, o servidor público desempenhou, cumulativamente, três cargos públicos, sem prejuízo das respectivas remunerações dos cargos de provimento efetivo, o que é inadmissível, ante o disposto no artigo 37, XVI e XVII, da CF. 4. Irregularidade verificada, inclusive, pelo E. Tribunal de Conta do Estado de São Paulo. 5. O corréu (Ademir Alves Lindo, ex-Prefeito do Município) tinha conhecimento a respeito dos fatos, aquiescendo com a prática das irregularidades. 6. Subscrição da frequência de ponto referente aos 2 cargos de provimento efetivo ocupados pelo servidor público (cedido ao Município de Pirassununga, mediante Convênios Administrativos celebrados com a União Federal e Estado de São Paulo). 7. Sanções compatíveis e corretamente aplicadas, mediante a observância da moderação, razoabilidade e proporcionalidade. 8. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recursos de apelação, apresentados pela parte corré (Ademir Alves Lindo e Fernando Paulo Garritano Pereira Ramalho), desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3002037-82.2013.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
ADEMIR ALVES LINDO e FERNANDO PAULO GARRITANO PEREIRA
RAMALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais do Dr. Procurador de
Justiça Nilton Luiz de Freitas Baziloni e do Dr. Daniel Costa Rodrigues, negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
2/12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
3/12
VOTO No 25114
APELAÇÃO No 3002037-82.2013.8.26.0457
COMARCA: Pirassununga
APELANTES: Ademir Alves Lindo e outro
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Milton Gomes Baptista Ribeiro
RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS
REMUNERADOS (MÉDICO E SECRETÁRIO MUNICIPAL
DA SAÚDE)
PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS
CORRÉUS
(EX-PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
E
EX-
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE) ÀS SANÇÕES
CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Matéria preliminar, arguida
nas razões recursais, apresentadas pela parte corré (Ademir
Alves Lindo), rejeitada. 2. Impossibilidade da apresentação de
emenda ao recurso de apelação, ante a ocorrência da preclusão
consumativa. 3. No mérito, o servidor público desempenhou,
cumulativamente, três cargos públicos, sem prejuízo das
respectivas remunerações dos cargos de provimento efetivo, o
que é inadmissível, ante o disposto no artigo 37, XVI e XVII,
da CF. 4. Irregularidade verificada, inclusive, pelo E. Tribunal
de Conta do Estado de São Paulo. 5. O corréu (Ademir Alves
Lindo, ex-Prefeito do Município) tinha conhecimento a
respeito dos fatos, aquiescendo com a prática das
irregularidades. 6. Subscrição da frequência de ponto referente
aos 2 cargos de provimento efetivo ocupados pelo servidor
público (cedido ao Município de Pirassununga, mediante
Convênios Administrativos celebrados com a União Federal e
Estado de São Paulo). 7. Sanções compatíveis e corretamente
aplicadas, mediante a observância da moderação, razoabilidade
e
proporcionalidade.
8.
Ação
civil
pública,
julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9.
Sentença recorrida, ratificada. 10. Recursos de apelação,
apresentados pela parte corré (Ademir Alves Lindo e Fernando
Paulo Garritano Pereira Ramalho), desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
4/12
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a
r. sentença de fls. 1.409/1.418, integrada a fls. 1.431/1.432 (7o volume),
que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa, para determinar o seguinte; a) pagamento de
multa civil, no valor correspondente a 10 vezes o montante da última
remuneração percebida pelos corréus, nas respectivas funções públicas; b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de 3 (três) anos. Não
sobreveio a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
O corréu, Ademir Alves Lindo, nas razões recursais,
arguiu, preliminarmente, o seguinte: a) afronta aos princípios da
identificação física e do Juiz natural; b) impossibilidade de aplicação da
multa civil, ante o reconhecimento da inocorrência de dano ao Erário
Público; c) o Prefeito Municipal recebe subsídio, e não, remuneração; d)
incompetência da D. Justiça Estadual para analisar, conhecer e decidir a
lide. E, no mérito, sustentou, em síntese, ausência de dolo na conduta ora
questionada.
O corréu, Fernando Paulo Garritano Pereira Ramalho,
por sua vez, nas razões recursais, sustentou, em síntese, o seguinte: a)
possibilidade da acumulação de cargos e funções públicas, mediante a
interpretação do disposto no artigo 37, § 10, da CF; b) a acumulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
5/12
realizada nos exercícios de 2.005 a 2.007, não foi questionada pelo E.
TCE; c) as atividades desenvolvidas pelo médico credenciado do
DETRAN não ostentam caráter público; d) jurisprudência favorável à
pretensão.
Os recursos de apelação, tempestivos e preparados,
foram recebidos nos regulares efeitos e respondidos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 1.569/1.581 (8o volume), opinando pelo desprovimento dos
inconformismos voluntários.
É o relatório.
Os recursos de apelação, apresentados pela parte corré
(Ademir Alves Lindo e Fernando Paulo Garritano Pereira Ramalho), não
merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação civil pública, por ato de improbidade
administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
em decorrência da acumulação indevida de cargos e funções de natureza
pública, perante a Administração Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
6/12
Inicialmente, a matéria preliminar arguida nas razões
recursais, apresentadas pela parte corré (Ademir Alves Lindo), deve ser
rejeitada.
É inocorrente a alegada afronta ao princípio do Juiz
natural. Na realidade, o referido princípio está relacionado ao Juízo, e não,
à pessoa física do Magistrado. E mais. A lide foi julgada antecipadamente,
sem a instauração da fase instrutória, inviabilizando, por via de
consequência, a provocação de qualquer debate a respeito do princípio da
identidade física do Juiz.
A competência jurisdicional para conhecer, analisar e
decidir a demanda é da D. Justiça Estadual Comum, e não, da C. Justiça
Federal. Afinal, a causa de pedir está relacionada à irregularidade
verificada na nomeação de servidor público ao cargo de Secretário
Municipal da Saúde.
É certo que a parte corré (Ademir Alves Lindo)
postulou a emenda ao respectivo recurso de apelação (fls. 1.458/1.484, 7o
volume). Todavia, tal providência é inviável, em razão da ocorrência da
preclusão consumativa.
Na sequência, a prejudicialidade do recurso de agravo
de instrumento, reconhecida por meio do v. acórdão reproduzido a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
7/12
1.556/1.559 (8o volume), não autoriza, à evidência, a emenda do referido
inconformismo. Aliás, facultar-se-ia à parte interessada o seguinte: a)
insistir no julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento; b)
incluir a matéria, desde logo, no próprio recurso de apelação.
Por fim, a hipótese dos autos é diversa daquela
verificada no caso de acolhimento do recurso de embargos de declaração,
que ostenta natureza integrativa e autoriza, por via de consequência, tal
comportamento processual.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. É incontroverso que o corréu (Fernando
Paulo Garritano Pereira Ramalho) exerceu, no período compreendido
entre 2.005 e 2.011, as seguintes funções públicas: a) Médico efetivo da
União Federal (cedido ao Município de Pirassununga, por meio de
Convênio Administrativo); b) Médico efetivo do Estado de São Paulo
(cedido ao Município de Pirassununga, por meio de Convênio
Administrativo); c) Médico credenciado do DETRAN; d) Secretário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
8/12
Municipal da Saúde do Município de Pirassununga.
Entretanto, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, na Administração Direta ou Indireta, é
permitida, de forma excepcional, nos termos do artigo 37, XVI e XVII, da
CF. Confira-se:
“Art. 37 (...)
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas,
sociedades
de
economia
mista,
suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.”
Como se vê, a realidade dos autos indica que o
servidor público desempenhou, cumulativamente, três cargos públicos,
sem prejuízo das respectivas remunerações dos cargos de provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
9/12
efetivo. E tal situação é inadmissível, ante a previsão constitucional acima
mencionada.
Mas não é só. A parte corré (Fernando Paulo
Garritano Pereira Ramalho) exerceu, ainda, a profissão de Médico
particular e, também, as funções decorrentes do credenciamento perante o
DETRAN (segunda a sexta-feira: 8h as 11h e 13h as 17h). Aliás, não é
crível que o então Secretário Municipal da Saúde pudesse cumprir, com
eficiência e de forma integral, as respectivas jornadas de trabalho inerentes
às funções de natureza pública. Fica o registro!
Ademais, a irregularidade verificada na acumulação
dos cargos públicos foi apontada, inclusive, pelo E. Tribunal de Contas do
Estado, nos seguintes termos:
“Assim, resta evidente que, no exercício ora apreciado
(2007), o Senhor Fernando Paulo Garrido Pereira
Ramalho percebia concomitantemente as remunerações
relativas a dois cargos de médico, um vinculado ao
Ministério da Saúde e outro à Secretaria Estadual de
Saúde, além dos subsídios de Secretário Municipal.
Como se sabe, o tríplice acúmulo remunerado de cargos
ou empregos, ainda que desempenhados em regimes e
esferas de poderes diversos encontra censura na
Constituição Federal.” (fls. 132, 1o volume)
De outra parte, é certo que o Chefe do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
10/12
Executivo não ostenta condições para identificar todos os vínculos
funcionais dos servidores públicos, o que poderia permitir, em tese, a título
argumentativo, a acumulação irregular de 3 cargos públicos e remunerados
em localidades diversas.
Porém, o corréu (Ademir Alves Lindo, ex-Prefeito do
Município) tinha conhecimento a respeito dos fatos, aquiescendo com a
prática das irregularidades. Isso porque, subscreveu a frequência de ponto
referente aos 2 cargos de provimento efetivo ocupados pelo servidor
público (cedido ao Município de Pirassununga, mediante Convênios
Administrativos celebrados com a União Federal e Estado de São Paulo),
conforme a prova documental produzida a fls. 186/274, 291/331 e 494/533
(volumes nos 1, 2 e 3).
Daí porque, a conduta do referido corréu caracteriza, à
evidência, o questionado ato de improbidade administrativa. Afinal,
providenciou a nomeação do servidor público ao cargo de Secretário
Municipal da Saúde, afrontando, induvidosamente, a regra constitucional
que veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções de
natureza pública.
A propósito, o artigo 37, § 10, da CF é inaplicável à
hipótese dos autos, tendo em vista que o servidor público, à época da
nomeação ao cargo político, não recebia os respectivos proventos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
11/12
aposentadoria.
Outrossim, as sanções pertinentes são compatíveis e
foram corretamente aplicadas, revelando moderação, razoabilidade e
proporcionalidade, diante da gravidade do ato praticado, nos termos do
disposto nos artigos 11, I e 12, III, da Lei Federal no 8.429/92. E mais. A
expressão remuneração é gênero, abrangendo, por óbvio, o subsídio
percebido no respectivo cargo político.
Finalmente, a multa civil foi fixada no valor
correspondente a 10 vezes sobre o montante da última remuneração
percebida pelos corréus. E, o resultado alcançado, repita-se, é: a) razoável
e proporcional à gravidade do ato; b) adequado à reprimenda da
improbidade.
Portanto, a procedência parcial da ação civil pública,
por ato de improbidade administrativa, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos de apelação, apresentados pela parte corré (Fernando Paulo
Garritano Pereira Ramalho e Ademir Alves Lindo), ratificando, na íntegra,
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002037-82.2013.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO no 25114 - AL
12/12
FRANCISCO BIANCO
Relator